Tribunal: TJDFT
Processo: 0728078-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA E/OU REVISÃO DE PARCELAS. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS (PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74163993). Foram ofertadas contrarrazões (ID 74163995).

3. Na origem, o autor ajuizou ação de resilição contratual de seguro prestamista com pedido de devolução de prêmio proporcional.

4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que formalizou contrato de seguro prestamista concomitante à realização de operações de empréstimo. Observou que, por meio desta ação, objetiva a resilição dos contratos de seguro prestamista e a restituição proporcional dos montantes já desembolsados a título de prêmio em relação ao período ainda não transcorrido até o presente pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) se é cabível a resilição unilateral do contrato de seguro prestamista; (ii) se a restituição proporcional do prêmio pago é devida diante da solicitação de cancelamento; e (iii) se houve falha na prestação de informações ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. No primeiro contrato (cédula n° 20210881709 – ID 74163964) tratado nos autos, a cláusula acerca do seguro prestamista (cláusula vigésima primeira, p. 6), estabelece que: “É facultado ao EMITENTE a contratação do seguro prestamista em valor equivalente ao desta cédula, com cláusula beneficiária em favor do credor.” Assim, sendo opcional a contratação do seguro prestamista e restando facultado seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, tal cláusula deve ser aplicada, conforme previsão contratual, cujos termos não podem ser considerados repactuados em razão do advento posterior da Resolução n° 439/2022 - CNSP (publicada em julho de 2022). Portanto, cabível o cancelamento do seguro prestamista relativo a este contrato e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer.

7. Por outro lado, os demais contratos (cédulas 2022089920 e 2023540512 – ID ́s 74163965 e 74163966) foram pactuados com juros e taxas de acordo com indicativo de reciprocidade, devendo, para tanto, o emitente atender a requisitos para aplicação da taxa flexibilizada, entre eles a apresentação de garantia contratual por meio de avalista ou seguro prestamista ou ainda garantia real com alienação de bens (Cláusula Quarta, Parágrafo Quarto). Prevê o Parágrafo Quinto da mesma cláusula que, no caso de suspensão ou cancelamento de alguma das reciprocidades por iniciativa do emitente, poderá o credor, entre outras hipóteses, promover a repactuação das taxas, as quais já são, inclusive, previstas no contrato, conforme item 3.8, que prevê a adoção de taxa diferenciada nas modalidades com e sem reciprocidade. Nas hipóteses de suspensão ou cancelamento das reciprocidades, encontra-se prevista a substituição das garantias (alínea ‘c’). Não demonstrado vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, ônus que cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda). Ressalte-se que, apesar de constar do contrato a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento do seguro prestamista referentes a estes contratos, sem que haja a repactuação de seus termos, por força contratual.

8. Em relação aos contratos mencionados no item 7, o recorrente não demonstrou que houve a substituição da garantia pactuada, não sendo a hipótese de mero cancelamento do seguro prestamista, eis que tal procedimento culmina com a incidência de novas taxas de juros. Na inicial não houve qualquer requerimento a respeito da readequação das taxas de juros aplicadas, sendo a respectiva fundamentação inovação recursal, que não pode ser apreciada exclusivamente nessa via. A pretensão inovadora deduzida em sede recursal, além de processualmente inadmissível, diz respeito exatamente ao cumprimento das cláusulas contratuais que estipulam juros visivelmente desvantajosos ao devedor - que dobrariam de valor na cédula de no 2022089920 e teriam aumento aproximado de 50% em relação à cédula de no 2023540512 - e com relação a qual inexiste comprovação ou alegação de resistência da instituição financeira. Essa pretensão manifesta em recurso não trata de resilição simples de contrato de seguro (pedido inicial), mas de cumprimento de previsão contratual expressa, cuja execução é direta, bastando a manifestação da vontade pelo consumidor diretamente à instituição bancária. Sentença mantida nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e possibilitar a resilição contratual do seguro prestamista do contrato de empréstimo relativo à cédula de crédito bancário n° 20210881709, com a restituição dos valores dos prêmios correspondentes ao período a decorrer. Sentença mantida em relação aos demais contratos.

11. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.